Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726387-81.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. R. M. D. A., H. A. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO MORAIS DE ANDRADE, CAMILA RODRIGUES PAIS APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., H. R. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO MORAIS DE ANDRADE, CAMILA RODRIGUES PAIS D E S P A C H O 1. Trata-se de apelações interpostas por H. R. M. D. A., representada por seus genitores D. M. D. A. e C. R. P., e por Hapvida Assistência Médica S.A. (IDs 78563015 e 78563019, respectivamente) contra sentença (ID 78563013) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por H. R. M. D. A., representada por seus genitores D. M. D. A. e C. R. P., contra Hapvida Assistência Médica S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, consoante dispositivo transcrito: Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por H.R.M.D.A., em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., partes qualificadas nos autos, para: a) DETERMINAR que a ré autorize e custeie o tratamento multidisciplinar de TEA indicado pelo médico (ID 216697301), nos termos contratuais, em relação à coparticipação; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, referente à restituição de valores pagos pela parte autora desde 29.10.2024 para manutenção do tratamento da menor. Sobre o valor deverá incidir SELIC desde a data do desembolso; c) CONDENAR o réu ao pagamento por danos morais no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor arbitrado, incidirão juros correspondente à SELIC desde a data do evento danoso, em 29.10.2024, conforme súmula 54 do STJ, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data do evento danoso e a data da sentença, por ser cabível correção monetária apenas após o arbitramento (súmula 362 do STJ), em caso de dano moral. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência mínima, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), fixo em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Destaca-se que, em razão da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Apelações aos IDs 78563015 e 78563019. Intimada (IDs 78563021 e 78563022), a autora não apresentou resposta ao recurso (ID 78563028). Ao ID 78563023, a ré apresentou manifestação sobre o cumprimento da obrigação de fazer. O Ministério Público manifestou ciência sobre a sentença e destacou que a manifestação sobre as apelações caberia a membro do Ministério Público atuante em segundo grau (ID 78563027). Registre-se que o recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 78612403, decorrente do agravo de instrumento n. 0714191-66.2025.8.07.0000, não conhecido por ausência de previsão legal de cabimento. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, “O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”. Da análise dos autos, verifica-se que a apelada Hapvida Assistência Médica S.A. não foi intimada para apresentar resposta ao recurso. Conquanto a intimação deva ocorrer na origem, antes da remessa dos autos ao tribunal[1], a existência de advogados cadastrados nos autos e o princípio da cooperação processual[2] autorizam que a intimação seja realizada, na hipótese, na esfera recursal. 3. Ante o exposto, intime-se a apelada/ré Hapvida Assistência Médica S.A. para apresentar resposta ao recurso interposto pela autora, conforme art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, em observância ao disposto nos arts. 178, II, 179, I, e 279 do CPC e no art. 87, V, do RITJDFT, dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público para emissão de parecer. Ao final, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.